Tribunal: TJMT
Processo: 1037464-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037464-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (EMBARGANTE), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0029-76 (EMBARGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0560-67 (EMBARGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n.
1037464-24.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
JOSÉ TORRES DA MASCENA E OUTRO.

EMBARGADO:

ADM DO BRASIL LTD E OUTRO
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO COMPETENTE PARA DELIBERAÇÃO SOBRE ATIVOS RETIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOSÉ TORRES DA MASCENA e JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto no bojo de recuperação judicial. Os embargantes alegam omissão na análise: (i) da natureza e essencialidade dos valores bloqueados; (ii) da competência do juízo recuperacional; (iii) da existência de possível conflito de competência entre os juízos da recuperação e da execução; e (iv) de documentos que comprovariam a essencialidade dos ativos. Pleiteiam o acolhimento dos aclaratórios para integração do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes apresentados pelos embargantes; e (ii) determinar se os embargos de declaração estão sendo utilizados como via inadequada para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

As alegações de omissão são infundadas, pois o acórdão embargado examinou expressamente a ausência de prova quanto à essencialidade dos valores bloqueados, bem como limitou a atuação do juízo da recuperação judicial à proteção dos ativos essenciais à atividade empresarial.

A inexistência de conflito de competência formalizado impede o reconhecimento de omissão sobre o tema.

A jurisprudência do STJ esclarece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando expor de forma clara e suficiente as razões do convencimento.

Verificou-se que a real intenção dos embargantes é reformar o julgado, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Advertência aos embargantes quanto ao uso protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão não padece de omissão quando enfrenta de forma fundamentada os pontos controvertidos e indica as razões do não acolhimento das teses da parte.

É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito do julgado.

A competência do juízo da recuperação judicial restringe-se aos atos que impactem a continuidade das atividades da empresa, sendo necessária prova cabal da essencialidade do bem ou valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; L. 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1037464-24.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
JOSÉ TORRES DA MASCENA E OUTRO.

EMBARGADO:

ADM DO BRASIL LTD E OUTRO
.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ TORRES DA MASCENA e JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA
contra o acórdão negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1037464-24.2024.8.11.0000, interposto pelos Embargantes, seguintes termos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS POR PARTICULARES. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE TITULARIDADE E ESSENCIALIDADE DOS VALORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O juízo da recuperação judicial não pode determinar, de forma autônoma, a liberação de ativos financeiros retidos por terceiros particulares quando ausentes provas cabais da titularidade, disponibilidade e essencialidade dos valores à manutenção da empresa, incumbindo ao credor recorrer à via judicial própria para resolver a controvérsia contratual.”

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, art. 6º, § 4º; CPC/2015.”

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissões no acórdão, consubstanciadas na ausência de enfrentamento das seguintes questões:
(i) a natureza dos valores bloqueados e sua vinculação essencial à atividade empresária da recuperanda; (ii) a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre constrições incidentes sobre ativos sujeitos à recuperação, nos termos dos arts. 6º, § 4º, e 49 da Lei n. 11.101/2005; (iii) eventual existência de conflito de competência entre o juízo da recuperação judicial e o juízo de execução; e (iv) a análise de documentos constantes nos autos que evidenciariam a essencialidade dos recursos financeiros para a manutenção das atividades empresariais.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos, a fim de que o acórdão embargado seja integrado com a devida análise das questões ventiladas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 292659364.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

In casu
, as questões apontadas como omitidas foram efetivamente analisadas pela Câmara julgadora, com fundamentação clara e coerente, embora não tenham sido acatadas as teses recursais defendidas pelos agravantes.

A decisão embargada consignou expressamente que a documentação acostada aos autos não foi apta a comprovar a essencialidade dos valores bloqueados para a continuidade da atividade empresarial, razão pela qual restou afastada a incidência do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

Quanto à competência do juízo recuperacional, foi salientado que a simples existência de plano de recuperação em curso não impede, por si só, a atuação de credores sobre bens que não se revelem essenciais ou vinculados diretamente à manutenção da empresa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência do juízo da recuperação judicial limita-se aos atos de constrição judicial que comprometam a atividade empresarial, não se estendendo a todos os atos patrimoniais da empresa em recuperação.

No tocante à alegação de conflito de competência, não houve qualquer incidente formalizado nos autos, tampouco decisão conflitante a ensejar manifestação sobre o tema. Inexiste, assim, omissão relevante a ser sanada.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025